Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734444-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS TERUYA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pleiteado, cuja cobertura era exigível nos termos do contrato entabulado e da Lei 9.656/1998, configura ato ilícito, por conseguinte, a apelada possui direito ao reembolso relativo aos exames e tratamento quimioterápico, nos termos do relatório médico. 1.1. Cediço entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça nas situações de urgência e emergência, o reembolso pode ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1.430.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 2/10/2019). 2. O arbitramento do valor referente ao dano moral deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade. A fixação a título de danos morais, deve, portanto, ser proporcional e razoável. 3. De acordo com o art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 187, 927, e 944, caput, e parágrafo único, todos do Código Civil; 12, 14 e 84, §2, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a reparação das despesas médicas suportadas pela recorrente em decorrência do ato ilícito do plano de saúde deve ser efetuada de modo integral. Defende que a redução do dano moral foi indevida. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023